Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-65.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFA BANCÁRIA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO AUTORIZADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EARESP n. 676.608/RS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
1. Constatada inovação em parte das razões de apelação, com nítida afronta à sistemática processual, impõe-se o conhecimento parcial do recurso.
2. No caso em exame, o réu, mesmo instado a comprovar a regularidade dos descontos no benefício previdenciário da autora, deixou de fazê-lo, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia.
3. Conforme pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAResp n. 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito prevista no Código Consumerista independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
4. No caso em apreço, há conduta contrária à boa-fé objetiva, pois a instituição financeira realizou, por longos anos, descontos no benefício previdenciário da autora, pessoa idosa e portadora de necessidades especiais, sem autorização.
5. A atuação negligente do banco réu resultou em transtornos intensos à consumidora que, mesmo não tendo autorizado, teve efetivos descontos em seu benefício previdenciário, caracterizado danos morais indenizáveis.
6. O arbitramento da indenização por dano moral deve levar em consideração o fato de os descontos terem incidido sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar.
7. Apelação não provida. Maioria.